Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO No 23/2010. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RAZÕES PARA EXIGIR AS CONTAS NÃO ESPECIFICADAS DETALHADAMENTE. CONTRIBUIÇÃO DA SÓCIA OCULTA NÃO DECLINADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. De acordo com o art. 4o, da Lei no 9.307/96 (Lei da Arbitragem), a cláusula compromissória é aquela pela qual as partes em contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a ele. No caso, porém, o contrato se limitou a eleger o foro judicial, inclusive em relação ao cumprimento de sentença arbitral ou medidas cautelares preparatórias que eventualmente se fizessem necessárias na hipótese de as partes virem a firmar o posterior compromisso arbitral, o que não ocorreu.
2. Inaplicabilidade do princípio competência-competência, segundo o qual é o árbitro que detém competência para decidir sobre a sua competência, ou seja, para decidir se é ou não competente para julgar o litígio a partir da validade da cláusula arbitral. Tal princípio seria de inteira e correta aplicação caso se estivesse diante de uma cláusula compromissória, sendo correto proclamar, em tal contexto, a precedência temporal da decisão do árbitro a respeito de sua própria competência em relação a uma eventual decisão judicial sobre a questão. Não se constatando, todavia, a presença de cláusula compromissória no contrato celebrado entre as partes, descabida a aplicação do princípio "kompetenz-kompetenz". Preliminar rejeitada.
3. Embora seja certo que a liquidação de sociedades em conta de participação é regida pelas normas atinentes à prestação de contas, se não foi efetivamente deduzido o pedido de liquidação, não é competente o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Inteligência da Resolução no 23/2010, do Tribunal Pleno, cuja interpretação deve ser estrita. Preliminar rejeitada.
4. A parte que se arroga na prerrogativa de exigir as contas deve especificar detalhadamente na petição inicial as razões pelas quais assim procede (art. 550, do CPC). Não basta, portanto, haver uma relação jurídica que, em tese, justifique a exigência das contas, mas, sobretudo, razões que sejam relevantes para tanto. Isso porque a obrigação de prestar as contas decorre da circunstância de alguém estar incumbido da gestão de direitos ou interesses alheios, cuja violação deve estar minimamente patenteada para justificar que as contas sejam exigidas.
5. No caso, tendo a sócia ostensiva negado que tenha havido qualquer contribuição da sócia oculta para o desenvolvimento dos objetivos sociais, e não havendo suficiente detalhamento de qual seriam os esforços que as partes se comprometeram a somar, incumbia à sócia oculta esclarecer em que consistiu a sua contribuição para a sociedade. Porém, não tendo prestado tais esclarecimentos, nem apresentado documentos comprobatórios da necessidade de se exigir as contas, ao longo da primeira fase da ação de procedimento especial, é mister reconhecer a ausência de interesse processual, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Preliminares de existência de cláusula compromissória e incompetência absoluta do juízo rejeitadas. Decisão reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito.